Tribunal: TJDFT
Processo: 0749206-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0749206-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANDRE LUIZ DA SILVA PAIXAO, BRUNO LEONARDO FERREIRA DE MATOS E JACINTO DE SOUSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A fim de instruir o(s) pedido(s) de habilitação formulado(s) (ID 23938182), referente(s) ao(s) direito(s) creditício(s) pertencentes a(o)s credor(a)(es) ANDRÉ LUIZ DA SILVA PAIXÃO (ID 23938183), intime-se a cessionária requerente DVA COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA para, no prazo de 15 (quinze) dias: a) juntar procuração atualizada outorgada pelo sócio administrador da requerente conferindo poderes para o advogado peticionante, com a devida identificação do seu subscritor. b) juntar documentação pessoal (CPF e RG) do signatário da procuração referida no item “a” para o advogado peticionante. c) juntar escritura pública de cessão de direitos do credor ANDRÉ LUIZ DA SILVA PAIXÃO para a cessionária, uma vez que a apresentada não guarda correspondência com o presente precatório. d) juntar certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial; e) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal; f) informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária. Ressalto que, visando evitar tumulto processual em razão da reiterada repetição de documentos, a cessionária deverá apresentar somente os documentos indicados neste despacho. 2. Transcorrido o prazo acima, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de julho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac